Tribunal: STF
Processo: Rcl 43648
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Edson Luiz Borges de Lima e Dilitran Divisão de Licenciamento, Transferência, Solução em Perícias Automotivas e Vistoria Veicular Ltda. contra decisão proferida pela Presidente do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra/SP nos autos do Processo 0009917-30.2014.8.26.0268, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    Os reclamantes sustentam, em síntese, que o ato reclamado, ao negar seguimento ao agravo interno interposto e deixar de enviar os autos a esta Corte, usurpou a competência deste Tribunal, conforme previsto na Súmula 727/STF.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, feito por Edson Luiz Borges de Lima.
    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, o STF tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.973-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. II – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 31.118-ED/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Ainda com mais razão, não usurpa a competência desta Corte a decisão que julga o agravo interno na origem, na hipótese do art. 1.030, § 2º, do CPC, porquanto, nesse caso, a competência não é do Supremo Tribunal Federal.
    Na espécie, a Presidente do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra/SP negou seguimento a agravo interno, por entender que estava ausente requisito de admissibilidade recursal.
    Em um exercício hipotético, se houve usurpação de competência, seria daquela pertencente ao órgão colegiado do próprio Colégio Recursal de Itapecerica da Serra, o que implica no completo descabimento de reclamação ao Supremo Tribunal Federal para resguardar competência de órgão diverso do Poder Judiciário.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator